Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-82.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001508-82.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: MICHELE MARTINS BARRETO

Advogado(s)
:
RAMON NUNES DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DEDUTIBILIDADE DA TAXA DE ADESÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS CONFIGURADOS. SUPERAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (ID. 73880561), que, ao julgar apelação cível, deu-lhe parcial provimento para declarar a resilição contratual, determinar a restituição das parcelas pagas pela consorciada, com dedução de valores convencionados, e redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando os honorários sobre o valor da causa.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de
erro material
quanto à base de cálculo da verba honorária, que foi fixada sobre o valor da causa, em desacordo com o art. 85, §2º, do CPC; (ii) a
omissão e contradição
quanto à possibilidade de
dedução da taxa de adesão
, prevista no contrato e autorizada legalmente; (iii) a
omissão no dispositivo
quanto ao
momento da restituição das parcelas
, reconhecido na fundamentação, mas não explicitado na parte dispositiva do julgado.

III. Razões de Decidir
3. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando há condenação em obrigação de pagar quantia certa, configura erro material, por contrariar o disposto no art. 85, §2º, do CPC, devendo ser corrigida para incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
4. Verifica-se omissão relevante do acórdão quanto à possibilidade de dedução da taxa de adesão, prevista no art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008, além de sua expressa previsão contratual, o que impõe a correção com efeitos integrativos.
5. No que tange ao marco para devolução das parcelas pagas, embora a fundamentação do acórdão tenha estabelecido que a restituição deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme o
Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS)
, tal delimitação não constou do dispositivo, razão pela qual o vício deve ser sanado para assegurar segurança jurídica na fase de execução.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para: a) determinar que a restituição das parcelas ocorra no 30º (trigésimo) dia após o encerramento do grupo, com incidência de juros de mora a partir do 31º dia; b) autorizar expressamente a dedução da taxa de adesão, nos termos contratuais e legais; c) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, mantida a proporcionalidade entre as partes.

Tese de julgamento:
"Constitui erro material a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa, quando a condenação impõe obrigação de pagar quantia certa, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido. A taxa de adesão em contratos de consórcio é dedutível do valor a ser restituído ao consorciado desistente, desde que prevista contratualmente, nos termos do art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008. O momento para a devolução das parcelas deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, nos termos do Tema 312 do STJ, devendo tal marco constar expressamente do dispositivo do julgado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001508-82.2023.8.05.0110,
em que figuram, como embargante,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como embargada,
MICHELE MARTINS BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com
efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)